Tribunal: TJPA
Processo: 0022997-15.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-07-21

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL â CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO â ART. 157, Â§ 2Â°, I E II DO CPB. â RECURSO DA DEFESA DOS RÃUS â ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â INOCORRÃNCIA â EVIDÃNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS â DOSIMETRIA â READEQUAÃÃO DA PENA BASE AFERIDA A PATAMAR MINIMO â IMPOSSIBILIDADE â MODULADOR DESFAVORÃVEL FUNDAMENTADO EM INFORMAÃÃES CONCRETAS DOS AUTOS QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA BASE â PRECEDENTES DO STJ â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÃNIME.I â A materialidade delitiva restou configurada pelos Auto/Termos de ExibiÃ§Ã£o e ApreensÃ£o de Objeto (fis. 18 e 20-IPL), pelos Autos de Entrega (fls. 23 e 24-IPL). Quanto a autoria, o acervo processual, atravÃ©s dos relatos testemunhai das vÃtimas, convergem ao protagonismo dos acusados no evento reprovÃ¡vel;II - Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenÃ§Ã£o desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendaÃ§Ãμes, nÃ£o essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicÃ§Ã£o de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, nÃ£o deixando dÃºvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime; III - Havendo duas causas de aumento, previstas no Â§ 2Âº do art. 157 do CÃ3digo Penal, Ã© possÃvel que uma delas seja considerada circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel, apta a majorar a pena-base, e que a outra leve Ã majoraÃ§Ã£o da pena na terceira fase da dosimetria. Precedentes do STJ;IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos rÃ©us no evento ilÃcito patrimonial, sendo condenados a pena de 06 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE A ÃPOCA DOS FATOS, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, COMO INCURSOS NAS SANÃÃES PUNITIVAS DO ARTIGO 157, Â§ 2Âº I, II DO CPB.V - Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o UnÃ¢nime.A C Ã R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgÃ¡-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. VÃ¢nia Bitar.BelÃ©m, 12 de julho de 2021.Desembargador RÃMULO JOSÃ FERREIRA NUNESRelator

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0022997-15.2016.814.0401.
APELANTES: IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS

SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA
PELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - ART. 157, § 2°, I e II DO CPB. -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - EVIDÊNCIAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AFERIDA A PATAMAR MINIMO - IMPOSSIBILIDADE - MODULADOR DESFAVORÁVEL FUNDAMENTADO EM INFORMAÇÕES CONCRETAS DOS AUTOS QUE AUTORIZOU O INCREMENTO DA PENA BASE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - A materialidade delitiva restou configurada pelos Auto/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto (fis. 18 e 20-IPL), pelos Autos de Entrega (fls. 23 e 24-IPL). Quanto a autoria, o acervo processual, através dos relatos testemunhai das vítimas, convergem ao protagonismo dos acusados no evento reprovável;
II - Acerca do reconhecimento de pessoas, restou inapropriado cogitar-se em irregularidade na obtenção desse tipo de prova, uma vez que as regras do art. 226 do CPP, trata-se de meras recomendações, não essenciais na fase judicial, especialmente diante da convicção de uma dos ofendido ao confirmar o reconhecimento feito perante a autoridade policial, e da narrativa detalhada dos fatos, não deixando dúvidas de que a acusada foi uma das protagonistas do crime;
III - Havendo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, apta a majorar a pena-base, e que a outra leve à majoração da pena na terceira fase da dosimetria. Precedentes do STJ;
IV - Desta maneira, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus no evento ilícito patrimonial, sendo condenados a pena de
06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º I, II do CPB.
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.
Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS E SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA, julgados e ao final condenados à pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º I, II do CPB. Inconformados com a respectiva pena, interpuseram o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa do réu IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS pugnou pela reforma da dosimetria empregada, uma vez que teria ocorrido BIS IN IDEM, pois foi aplicado o concurso de agentes na primeira fase e o emprego da arma de fogo como causa de aumento de pena na segunda fase, que já seria punido pelo próprio tipo penal.

Por sua vez a defesa do acusado SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA, asseverou pela absolvição, em face da falta de provas que sustentasse o edito condenatório. E de modo alternativo sustentou, que a dosimetria implementada carece de fundamentação idônea, e sagrou-se elevada, devendo ser readequada a patamares mínimos.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso. Nesta superior instância o
custo legis
, opinou pelo não provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta dos autos que, no dia 24 de setembro de 2016, por volta de 20hrs0Omin, quando as vítimas Fabrício Beltrão Lopes, Francisco Canindé Dangeles Pinheiro de Castro e Luiz Marcos Oliveira Lopes Júnior encontravam-se, juntamente com suas respectivas famílias, na Praça Moura Carvalho, localizada em frente à Delegacia de Homicídios, de Icoaraci, na Rua Padre Júlio Maria, esquina com a Travessa Souza Franco, bairro Ponta Grossa, neste Distrito, foram abordadas pelos denunciados Sanderson Teylon Modesto Silva e Igor Sérgio de Andrade Freitas que, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram os celulares das aqui vítimas, em seguida, empreenderam fuga em uma motocicleta.

Contudo, durante a fuga, os ora denunciados caíram da motocicleta, sendo agarrados por populares que passaram a agredi-los fisicamente, momento em que Policiais Militares que haviam sido acionados chegaram ao local e os capturaram, tendo sido encontrados em poder destes os celulares subtraídos das aqui vítimas e a arma utilizado na execução do delito em questão.

Diante disso, os ora denunciados foram conduzidos à S. U. de Icoaraci para as providências legais.

Devidamente processados
,
IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS E SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA, foram julgados e ao final condenados à pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º I, II do CPB.

Inconformado com a respectiva pena, interpôs o recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo a análise do recurso.

TESES DEFENSIVAS

In casu
, segundo os autos, as provas depõem de maneira inquebrantável a autoria e a materialidade delitivas, mormente pela prova oral colhida, que se fez harmônica, coerente e uniforme com o restante das evidencias, sendo consistente e suficiente para ensejar o juízo de condenação, sobretudo por inexistir nos autos qualquer indício, ainda que frágil, de que pudesse ter alguma razão para engendrar falsamente a imputação. A materialidade delitiva restou configurada pelos Auto/Termos de Exibição e Apreensão de Objeto (fis. 18 e 20-IPL), pelos Autos de Entrega (fls. 23 e 24-IPL). Quanto a autoria, o acervo processual, através dos relatos testemunhai das vítimas, convergem ao protagonismo do acusado no evento reprovável, vejamos:

A vítima Luiz Marcos Oliveira Lopes Júnior declarou:
Que estava em uma pracinha em frente à Delegacia, por volta de 19:30h, com seus irmãos, mais a esposa de seu irmão e as crianças brincando; que estava de costa para a rua quando o elemento magrinho chegou, apontou a arma e ninguém esboçou reação alguma só entregaram os pertences que na época foram três celulares que eles ainda chegaram a pegar que assaltaram e viraram para o lado da Souza Franco em sentido à Quarta Rua; que os assaltantes estavam em uma moto, um desceu com a arma enquanto o outro ficou dando apoio na moto; que foram atrás, quando chegaram no canto da Quarta Rua, eles (ora denunciados) estavam assaltando de novo, não quiseram se aproximar; que quando chegou lá na Quarta Rua eles já estavam ao chão, parece que um carro derrubou eles; que chegaram lá e um correu, foi pra dentro de uma casa, se trancou em um banheiro e foi no momento em que a Polícia chegou e o outro ficou debaixo do carro, a população agarrou e as ora vítimas pegaram seus pertences; que o Policial sugeriu que fôssemos para a Delegacia para registrar a ocorrência; que todos os três celulares foram recuperados; que os celulares estavam na posse do assaltante que estava sob o carro; que os assaltantes estavam com arma de fogo e essa fora apreendida; que os assaltantes estavam praticando roubo desde o Cruzeiro, que estes não estavam somente com os celulares das ora vítimas; que inclusive, as outras vítimas apareceram no local para recuperar seus pertences roubados; que reconheceu como sendo o praticante do assalto, bem como seu irmão e sua esposa também o reconheceram sem nenhuma dúvida; que o piloto da moto estava com capacete e o carona estava somente de boné; que os ora denunciados somente levaram seus celulares, que posteriormente foram recuperados.

Por sua vez a segunda vítima Francisco Canindé Angele Pinheiro de Castro, relatou:
Que estavam na praça com seus familiares, crianças brincando, andando de bicicleta, por volta de 19hrsOOmin, que estavam conversando quando viram eles pararam rápido na moto e um já desceu armado apontando a arma, colocando a arma na cabeça das crianças, em nossas cabeças e dizendo: "bora passa tudo o que vocês tem" (textuais); que a gente pediu calma e todo mundo foi dando o celular, foi dando as coisas, carteira e ele falou: "não quero matar ninguém hoje, não é pra correr" (textuais); que o assaltante pegou o celular de todo mundo bem rápido e já estava com o bolso cheio de celular, pois ele já vinha roubando desde lá do Cruzeiro, ele subiu na moto e correram; que eu, meu amigo, o Luiz Marcos e o Fabricio entramos no carro e a gente foi atrás de uma viatura e a gente não achou; que eles tinham assaltado uma família lá na Quarta Rua e estas pessoas não quiseram prestar depoimento na Delegacia, pois eles conseguiram recuperar seus pertences; que quando eles dobraram na Quarta Rua, eles caíram da moto deles, um caiu desmaiado e o outro correu para dentro de uma casa, e o que estava armado caiu desmaiado e a arma dele ficou lá; que a população correu para cima dele e um Policial à paisana não deixou bater nele e pegou a arma dele, na época era um 32', e chegou a viatura e ele informou que o outro correu, que os PM 'S foram buscar o outro, buscaram, colocaram ele logo dentro da viatura, enquanto a outra viatura estava pegando o que estava no chão, deram a arma para o Oficial e foi todo mundo para a Delegacia; que recuperou seus pertences, todo mundo recuperou seus pertences, que reconheceu os dois, pois os dois acusados moram a uma quadra de sua casa e de seu trabalho; que nenhum dos dois estava de capacete.
A testemunha PM Loniel Leandro Tavares declarou:
"Que chegaram lá para dar apoio; que não participou da diligência, que só fez parte da condução; que quando chegaram na situação já havia várias viaturas no local e conduzimos um deles; que tinha uma arma; que não se recorda de ter munição.

Nessa ocasião o acusado
Sanderson Teylon Modesto da Silva
, declarou
:
"Que não participou do referido Roubo; que por volta de 19hrsoomin estava com esse rapaz e ele estava de mototaxi e eu lava me dirigindo pra minha casa, foi que do nado apareceu um carro e bateu na moto, a gente caiu no chão, quando nós calmos a população veio batendo em nós e nos já desmaiamos, quando acordei já dentro da viatura indo pra dentro da Seccional; que somente recorda que o carro veio e bateu na moto; que na época o Igor Sergio era mototaxi; que ia da casa de sua mãe para a de sua esposa; que não conhece as vítimas, nem os Policiais Militares; que responde por outro processo e está preso por Roubo."

Enquanto o réu
Igor Sérgio de Andrade Freitas

declarou:
"Que não cometeu o assalto; que neste dia estava rodando de mototaxi e passou na Sétima Rua e o Teylon acionou pra eu fazer uma corrida pra ele, que era pra eu levar ele na casa da esposa L dele e aconteceu isso; que nessa hora estavam passando na Berredos e confundiram nós com uns assaltantes, que falaram que eles estavam em uma moto preta e o carro deu um "teco" em nós; que não sabe qual é o carro, que este bateu em nós e a população veio e bateu na gente; que ficamos apanhando até a Polícia chegar e levar nós; que não reconhece as vítimas e nem os Policiais; que além desse processo, responde por outro por Tráfico de drogas; que na hora em que caiu da moto, estava só com o seu celular; que somente eu estava com capacete; que somente os populares os agrediram e a Polícia não os agrediram.

Em que pese às explanações defensivas, são vazias de conteúdo, uma vez que não foram respaldadas em dados concretos e objetivos que descredencie todas as evidências que emergem do acervo processual, principalmente pelos contundentes relatos que depõem em desfavor dos acusados. Inobstante negarem a autoria, a instrução demonstrou o protagonismo dos réus no evento, principalmente pelos esclarecedores relatos das vítimas que descreveram
como ocorreu a aproximação dos acusados, onde um deles ficou na motocicleta enquanto o outro, com a arma de fogo em punho, subtraia os pertences. E logo após empreenderam fuga, sendo que ainda praticaram outros delitos, ocasião em que um carro chegou a atingi-los, vindo a cair e serem presos.

Como se pode observar através da prova oral colhida, se conseguiu desvendar toda a trama criminosa, que teve como protagonistas os acusados IGOR SERGIO e SANDERSON TEYLON, uma vez que foram capturados minutos depois dos roubos.

Quanto ao depoimento dos policiais, enquanto testemunhas, entende-se que são agentes dotados de fé pública, que devem ser considerados válidos enquanto não se prove o contrário, presunção
juris tantum
, não podendo presumir que haja, por parte desses, a falsa intenção de incriminar o acusado.

Notou-se que os depoimentos prestados, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser militar não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Quanto as declarações prestadas pelas vítimas, o próprio Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas sobre o tema:
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de se admitir a palavra da vítima como fundamento suficiente a ensejar a condenação, especialmente em crimes praticados às escondidas. Precedentes (Ementa parcial)'. (STJ - AgRg no Ag 660408/MG - 6a T.-- Relator: Min. Hamilton Carvathido - DJU 06.
02.2006
).

Extrai-se dos relatos alhures, a certeza da autoria do crime patrimonial cometido, levando-se em consideração as provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório, a palavra das vítimas, a qual assumiram especial relevância nos crimes contra o patrimônio. Não há, enfim, fragilidade probatória. Assim, impossível prosperar o pleito absolutório, inexistindo censuras a serem feitas à sentença condenatória neste aspecto.

A respeito, é o pronunciamento dos nossos Tribunais:
"Prova insuficiente é aquela a tal ponto inquinada de dúvida invencível que radicalmente impossibilita ter-se o fato por verificado e ter-se o acusado por seu autor, sendo suficiente à condenação não a prova maciça, incontrastável, mas aquela que conduza à formulação de juízo de certeza, possível quanto à realidade do fato imputado e sua autoria" (TACRIM-SP - AP 1.075.655/3 - 7ª C. - Rel. Corrêa de Moraes - j. 12/03/98 - RJTACRIM 38/266). (in Alberto Silva Franco, Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Ed. RT, 7ª ed., vol. 1, p. 1.708).

E ainda:
"É irrelevante a existência de poucas provas, para que seja o réu condenado, pois, na aferição do conjunto probatório, o que prevalece é a idoneidade, segurança e harmonia para se tirar a conclusão e firmar a certeza para o desate da demanda, sendo que a prova não se mede pelo seu volume, mas pela sua qualidade, clareza e seriedade, mesmo porque todo malfeitor da sociedade sempre busca não deixar provas, ou dificultar o colhimento, especialmente nos crimes contra o patrimônio, de clandestinidade como característica" (TACRIM-SP - Rel. Geraldo Lucena - RJD 16/138). (Ob. citada, p. 1.722).

De sorte, que diante do vasto portifólio probatório, irretocável a sentença hostilizada na sua íntegra, em face de conter a solução correta para esta lide penal.

No tocante a dosimetria implementada, cabe observar que na decisão guerreada, foi reconhecida a incidência das causas de aumento de pena previstas no art. 157 § 2º, I e II do Código Penal. Dessas duas majorantes, uma delas foi deslocada para a primeira fase da dosimetria (concurso de agentes), como fundamento da exasperação da pena-base, que devido a esse vetor desfavorável, foi aferida em 05 anos de reclusão, sendo que apenas uma permaneceu como fator de aumento da pena na etapa final do procedimento de individualização da pena (emprego de arma de fogo).

Nada obstante ter permanecido apenas uma majorante da terceira fase na dosimetria, reputo, à luz das peculiares circunstâncias do caso, que a fração de aumento da pena deve ser fixada em patamar acima do mínimo legal, especialmente em virtude da indiscutível gravidade concreta da conduta, sendo adotado o
quantum
de 1/3, que incrementou a pena em 01 ano, 08 meses e 30 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Nesse norte:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. MAJORANTES. ACRÉSCIMO FUNDAMENTADO. SÚMULA 443 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Esta Corte de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e afastando-se da chamada "doutrina brasileira do habeas corpus", é firme na compreensão de que o mandamus deve ser utilizado de forma racional, sendo incabível sua impetração em substituição ao recurso próprio. 2. Compete ao magistrado analisar, no caso concreto, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.3. A pena-base foi exasperada levando-se em consideração as especificidades do caso concreto, em especial pelos antecedentes do paciente e das circunstâncias do crime. Inexiste qualquer violação ao princípio da individualização da pena. 4.
Este STJ vem reafirmando o entendimento de que havendo duas causas de aumento, previstas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, apta a majorar a pena-base, e que a outra leve à majoração da pena na terceira fase da dosimetria. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 345.070¿RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 08¿03¿2016, DJe 15¿03¿2016).

In casu
, observou-se que foram 02 causas de aumento reconhecidas, sendo que o magistrado sentenciante utilizou uma delas (concurso de pessoas) para justificar o aumento da reprimenda básica, restando apenas uma, emprego de arma, para caracterizar a majorante do roubo e incrementar a sanção na terceira fase da dosimetria, sendo temerário cogitar-se em exasperação imotivada da pena base, uma vez que atendeu satisfatoriamente a doutrina e a legislação em vigor, compactuando com o entendimento do STJ, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto.

Nada obstante, e diante dos inafastáveis argumentos acusatórios que inevitavelmente indicam o protagonismo dos acusados, no evento ilícito reprovável, sendo temerário avalizar o pleito defensivo, o qual não se sustentou em face das evidencias da autoria delituosa, que ratificam o
decisum
singular, o qual me curvo integralmente.

Destarte os fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal dos réus
IGOR SERGIO DE ANDRADE FREITAS E SANDERSON TEYLON MODESTO DA SILVA, condenados a pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º I, II do CPB.

Diante do exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator